Tribunal: TJMT
Processo: 8010246-78.2015.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010246-78.2015.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KELRIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 055.491.131-04 (RECORRENTE), WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA - CPF: 015.777.681-67 (ADVOGADO), MUNDIAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS (RECORRIDO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DE ARREPENDIMENTO – NEGATIVA DE CANCELAMENTO DE COMPRA DE PRODUTO ADQUIRIDO POR MEIO TELEFÔNICO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
TERMO INICIAL DOS JUROS – ART. 405 DO CC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020